Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-57.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-57.2024.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLIDEMAR DA SILVA CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
CELSO GONCALVES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO POSTERIOR DO AGRAVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por falta de custas quando havia agravo de instrumento pendente de julgamento sobre a concessão da gratuidade de justiça, posteriormente julgado procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 101, § 1º, do CPC estabelece que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão da gratuidade de justiça, preliminarmente ao julgamento do agravo. 4. A cronologia dos atos processuais revela que a decisão concedendo a gratuidade de justiça em agravo de instrumento (23/05/2025) é anterior à sentença de extinção (27/05/2025), evidenciando a precipitação do juízo de origem.

5. A extinção do processo por falta de custas quando há agravo pendente sobre a gratuidade de justiça, posteriormente julgado procedente, configura error in procedendo que enseja a invalidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para invalidar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 101, § 1º; 290; 485, IV; 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n. 80284184220238050080, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação n. 80013918120218050039, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação n. 80062801020238050039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000534-57.2024.8.05.0224
, em que figura como apelante
CLIDEMAR DA SILVA CIRQUEIRA
e como apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04